Tribunal: TJSP
Processo: 2192054-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192054-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante SILVIO
SALTARELLI MECANICA, é agravado ALLAN FRANCHESCO SORILLA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192054-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14031
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2192054-61.2020.8.26.0000
Comarca : São Simão
Agravante : Silvio Saltarelli Mecânica
Agravado : Allan Franchesco Sorilla Me
Voto no 14.031
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao
Magistrado determinar às partes a apresentação de outros
documentos relativos à alegada miserabilidade. Ausência de
prova idônea da alegada hipossuficiência. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Antonio Jose Papa Junior,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Em síntese, o recorrente alega que em razão da
pandemia de Covid-19, quase perdeu integralmente sua renda devido à
restrição de suas atividades por causa do isolamento social. Menciona
que a contratação de advogado particular não impede o deferimento de
seu pedido. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls.56/57).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192054-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14031
3
É de conhecimento que ao juiz cabe examinar o
caso concreto e não a lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle
acerca da verossimilhança da declaração de pobreza, de forma a
resguardar o intuito da assistência judiciária e impedir o seu
desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por escopo garantir o ingresso em
Juízo de quem não poderia fazê-lo por razões financeiras, mas não de
desonerar aqueles que podem, embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Convém lembrar que, por se tratar de empresa
individual não há distinção entre o patrimônio desta e da pessoa física
que a representa.
No caso, os documentos juntados não são
suficientes à demonstração de que esteja impossibilitado de arcar com as
custas decorrentes do processo, principalmente se considerado o valor
não impeditivo dado a causa, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais).
A dificuldade financeira em razão da
pandemia de Covid-19 afeta a todos, motivo pelo qual, tal fato, por si só,
não implica, necessariamente, na inexistência de patrimônio para custear
as despesas do processo, posto que pode até não estar em situação
financeira confortável, mas não comprova situação de “pobreza” na
acepção jurídica do termo.
Ademais, consoante entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade de justiça
formulado no curso do processo, necessita da comprovação da alteração
da situação financeira do requerente, o que não ocorreu.
“O pedido de Justiça Gratuita formulado no
curso do processo pressupõe alteração na situação financeira do
requerente, a qual deve restar devidamente comprovada nos autos"
(STJ, ac. un. da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
deste Estado na Apelação Cível 1.0701.00.000709-9/001 da Comarca
de Uberaba, rel. Des. Mota e Silva, publ. no DJMG em 7.6.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192054-61.2020.8.26.0000 -Voto no 14031
4
Não
apresentou
o
recorrente,
qualquer
documento que demonstrasse a alteração de sua situação financeira ou
comprovasse a alegada hipossuficiência.
Diante desse contexto, a decisão agravada
merece ser mantida.
Por consequência, determina-se ao agravante
que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator